Tribunal: STF
Processo: ARE 996062
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-06
Data de publicação: 2017-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. INVIABILIDADE DO RECURSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287/STF. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTAS FISCAIS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MANTIDA A DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM.



    1.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a parte recorrente tem o dever de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida. A hipótese atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    2.  Esta Corte tem entendimento no sentido de que a controvérsia sobre a incidência de juros sobre multas fiscais é de natureza infraconstitucional.



    3.  Fica mantida a decisão que determinou a remessa dos autos à origem, para que seja observada a sistemática da repercussão geral (Tema 487).



    4.  Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.